Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA. QUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
1. Os Embargos à Execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento incidental ao Processo de Execução, de modo que, nos termos do art. 917, caput e inciso VI do Código de Processo Civil, “o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.
2. Consequentemente, cumpre à parte embargada refutar todas as questões deduzidas pelo Embargante em sua petição inicial e, se entender necessário, produzir provas que contrariem as teses eventualmente suscitadas pela embargante, conforme previsão do art. 920 do CPC.
3. Correta a sentença ao sopesar a ausência de qualquer prova referente à origem da dívida, considerando que a Exequente/Embargada exerce atividade empresária consistente na prestação de serviços contábeis, hipótese em que se espera a existência de algum ajuste prévio entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido.